Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003958-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAIO LUIZ BONFIM INACIO DE SOUZA - CPF: 031.267.411-26 (RECORRENTE), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE - CPF: 929.424.749-04 (RECORRIDO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO MOTOR. VÍCIOS OCULTOS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS ATRAVÉS DA NECESSIDADE DA TROCA DE DIVERSAS PEÇAS. DEFEITOS QUE IMPEDEM A TRAFEGABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS IDÔNEOS E RESPECTIVAS ORDENS DE SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. PRETENSÃO RECURSAL PROMOVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de R$ 27.685,49 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

Pretensão recursal da Promovida, suscitando a reforma da sentença, pela improcedência, sob fundamento de que houve assinatura termo de compromisso do adquirente do veículo por eventuais ocorrências, e que o motor estava na garantia sendo de conhecimento da parte autora, junta notas e conversas de
whatsapp

no corpo do recurso,
o que não foi juntado em primeiro grau.

3.

A ausência de justificativa para juntada em primeiro impossibilita a apreciação em sede recursal por violação ao duplo grau de jurisdição.

4.

A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

5.

De igual modo, não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

6.
As provas juntadas demonstram de modo suficiente a responsabilidade pela reparação material sofrida, uma vez que a Promovida, não juntou provas hábeis de que entregou o bem nas condições pactuadas dos termos de venda do veículo usado.

7.

Sentença mantida.

8.

R
ecurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Promovida
,
em face de sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a empresa promovida ao pagamento de

R$ 27.685,49 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais e improcedentes o pedido de danos morais.

A recorrente pretende a reforma do julgado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o autor assumiu a responsabilidade pelo veículo quando comprou, assinando termo de próprio punho, que ensejou desconto na compra, junta documentos novos, a fim de comprovar que o veículo havia acabado de sair de oficina, estando o motor no prazo de garantia, afirma que tal fato era de conhecimento da parte autora, junta notas e conversas de whatsapp no corpo do recurso, o que não foi apresentado em primeiro grau.

Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos documentos novos juntados no corpo do recurso e ofensa a dialeticidade, no mérito pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023